Tribunal: TJDFT
Processo: 0749303-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749303-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: DONATO DE TORRES QUINTANILHA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Ceilândia, nos autos da ação de obrigação de fazer 0726666-16.2023.8.07.0003 ajuizada por DONATO DE TORRES QUINTANILHA, que deferiu o pedido de antecipação de tutela. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 176236066, de origem): Trata-se de ação, com pedido de tutela de urgência, movida por DONATO DE TORRES QUINTANILHA em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA. Em síntese, a parte autora relata que realizou acordo extrajudicial com a parte ré para pagamento de faturas de energia vencidas. Diz que tal acordo obriga a parte autora ao pagamento de R$ 321,27 (trezentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos), além do valor associado ao consumo do mês corrente. Explica que a parte ré vem realizando a cobrança do dito acordo em uma única fatura, sem decotar os valores correspondentes ao parcelamento da dívida vencida dos valores referentes ao consumo mensal da residência da parte autora. Sustenta que tal prática é contrária à legislação em vigor e à Jurisprudência consolidada. Aduz que, em razão da cobrança na mesma fatura do parcelamento e do consumo atual, não conseguiu realizar os pagamentos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2022 e janeiro e fevereiro de 2023. Informa que sua “energia fora cortada em 09 de março de 2023”. Em sede de tutela provisória, requer que a requerida: “c.1) restabeleça de imediato o fornecimento de energia elétrica para a residência da parte autora, diante da inexistência de dívida superior a 3 meses em aberto, nos termos do artigo 357 da Resolução normativa 1000/2021 da ANEEL e entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça; c.2) emita faturas vincendas de modo apartado das faturas relativas ao débito antigo e parcelado e, em caso de ser outro o entendimento de V. Exa., que seja permitido o depósito mensal do valor do consumo do mês até julgamento final”. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que foram juntados documentos que demonstram inclusão dos débitos pretéritos e do valor do consumo no mês corrente, em mesma fatura (ID 169937715). De fato, a reunião em uma mesma fatura dos valores relativos ao consumo corrente de energia e dos valores do parcelamento de débitos pretéritos acaba possibilitando a suspensão do fornecimento de energia por débitos vencidos há mais de 90 (noventa) dias. Isso fere o disposto no artigo 357 da Resolução ANEEL 1000/2021, que estabelece que: “é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.”. Portanto, validar a suspensão do fornecimento de energia elétrica à requerente nessa situação seria admitir violação à legislação e desconsiderar a Jurisprudência, que afasta a possibilidade de interrupção do serviço de energia elétrica por débitos antigos. (...) Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o requisito está presente, vez que se trata de serviço público essencial. Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que I) a requerida emita as faturas de consumo em separado dos valores relativos ao acordo de parcelamento do débito pretérito e que II) a requerida reestabeleça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento do mandado de intimação, o fornecimento de energia elétrica para a residência da requerente (unidade consumidora 1.699.512-0). No caso de descumprimento das determinações pela requerida, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias, inclusive a majoração da multa. Entretanto, os efeitos da presente decisão ficam condicionados ao depósito judicial de R$ 224,71 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), valor referente ao consumo mensal de janeiro, fevereiro e março de 2023. Para a efetivação do mencionado depósito, abro prazo de 10 (dez) dias à autora, já computada a dobra legal. Efetuado o depósito, encaminhe-se a presente decisão, com força de mandado de intimação e de citação, para cumprimento. Em suas razões recursais (ID. 53562940), a agravante alega que o valor das astreintes não se justifica, uma vez que foge da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido o montante da multa cominatória arbitrada. Argumenta que não é possível cumprir com a determinação judicial, não havendo como realizar a separação da cobrança do parcelamento da cobrança da fatura regular de consumo. Acrescenta que a liberdade contratual restaria violada, caso compelida a alterar as cláusulas do contratual para atender um único cliente. Defende que o parcelamento é faculdade da agravante e que seus sistemas não permitem que as cobranças sejam realizadas de forma individual. Além disso, ressalta que foi apresentada a forma menos onerosa para que o agravado pudesse adimplir a sua dívida. Por fim, sustenta que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo se encontram presentes, uma vez que as alegações apresentadas demonstram a fumaça do bom direito, além de que a decisão agravada poderá resultar em aplicação de multa indevida por descumprimento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para afastar a obrigação de se separar a fatura regular de consumo da cobrança do parcelamento. Preparo recolhido (ID. 53562944). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID. 53728929. O prazo para o agravado apresentar contrarrazões transcorreu in albis (ID. 55999918). É o relatório. Decido. Após consulta ao sistema de consulta processual deste eg. Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos de origem, julgando procedente o pedido inicial e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais (ID. 188209365 dos autos de originários). Consoante sabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base nos arts. 321, paragrafo único, c/c 330, VI e 485, I, todos do Código de Processo Civil.[1] Tendo sido proferida sentença no juízo de origem, antes de julgado o agravo, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional na instância revisora, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, julga-se PREJUDICADO o agravo em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT.[2] Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 13 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto